Tribunal: TJBA
Processo: 0508562-59.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508562-59.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EZEQUIEL MOURA DE MATOS Advogado(s): APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s):MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, DANILO RODRIGUES BRITO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VALOR DA PARCELA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, entendendo pela desistência voluntária e determinando a devolução dos valores apenas ao final do grupo consorcial, com deduções contratuais. O recorrente sustenta vício de consentimento decorrente de alteração unilateral do valor da parcela, pleiteando a nulidade do contrato, restituição imediata e integral dos valores pagos e indenização por danos morais. O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, defendendo a inexistência de ato ilícito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve vício de consentimento decorrente de alteração unilateral do valor da parcela em contrato de consórcio; (ii) saber se tal vício enseja a nulidade do contrato com restituição imediata e integral dos valores pagos; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para condenação em danos morais. III. Razões de decidir 3. A análise do conjunto probatório evidencia irregularidades formais no contrato, notadamente rasura no valor da parcela e divergência entre as vias apresentadas pelas partes, comprometendo a transparência e a higidez da contratação. 4. A conduta do consumidor, que buscou prontamente o Procon, afasta a hipótese de desistência voluntária e corrobora a alegação de vício de consentimento. 5. A prova documental e a ata notarial indicam discrepância entre a proposta apresentada e o contrato firmado, caracterizando erro essencial (arts. 138 e 139, I, do Código Civil). 6. Verifica-se violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), à vedação de modificação unilateral do contrato (art. 51, XIII, do CDC) e à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). 7. Reconhecida a nulidade do contrato por culpa da fornecedora, impõe-se a restituição imediata e integral dos valores pagos, sendo inaplicável a sistemática da Lei nº 11.795/2008, destinada a hipóteses de desistência em contratos válidos. 8. A conduta ilícita da fornecedora, consistente na celebração de contrato com informações divergentes e retenção indevida de valores, configura dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A alteração unilateral de cláusula essencial do contrato de consórcio, sem adequada informação ao consumidor, configura vício de consentimento e enseja a nulidade do negócio jurídico. 2. Reconhecida a nulidade por culpa do fornecedor, a restituição dos valores pagos deve ser imediata e integral, sendo inaplicáveis as regras da Lei nº 11.795/2008. 3. A retenção indevida de valores e a falha na prestação de informações configuram dano moral indenizável”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 139, I, 389, parágrafo único, 406, § 1º e 422; arts. 6º, III, e 51, XIII; Lei nº 11.795/2008, art. 30. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0508562-59.2019.8.05.0001, em que figura como Apelante Ezequiel Moura de Matos e Apelada Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator